Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707057-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ATALITA DE SOUZA SALVIANO AGRAVADO: FERNANDA IZABELA PEREIRA DA SILVA, MARIA DE CERQUEIRA LIMA, DANIEL DE SOUZA RODRIGUES Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por A. D. D. S. R. contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessão de Águas Claras que acolheu o parecer do Ministério Público e determinou que os valores pertencentes à agravante, provenientes da herança recebida, deverão ficar bloqueados até que atinja a maioridade civil ou desde que haja autorização judicial prévia (proc. no 0712099-02.2018.8.07.0020, ID no 79270071). 2. Ausente o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO